Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Extraordinários em Agravo de Instrumento n. 1015547-22.2019.8.11.0000
RECORRENTE BRADESCO SEGUROS
CAIXA SEGURADORA S.A.
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: ALVINO LEITE BARBOSA E OUTROS
Recursos Especiais no Agravo de Instrumento n. 1015547-22.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS
CAIXA SEGURADORA S.A.
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: ALVINO LEITE BARBOSA E OUTROS
Vistos.
Dos Recursos Extraordinários (id 69006962, id 69006985 e id 69008970)
Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (id 69006962), BRADESCO SEGUROS S.A (id 69006985) e CAIXA SEGURADORA S.A (id 69008970), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 38173951):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO DE TESE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CASO – TESE REJEITADA – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2a Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).”
(TJ-MT - 10155472220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2020)
Os Embargos de Declaração opostos (id 38984994, 38984999 e 39005553) foram rejeitados (id 65225985).
Na espécie, os presentes recursos foram interpostos contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BRADESCO SEGUROS, CAIXA SEGURADORA S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALVINO LEITE BARBOSA e outros, para cassar a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional”, reconheceu a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação, em razão da inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide.
As Recorrentes alegam a violação ao artigo109, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) a matéria em discussão é relativa ao evidente interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza, situação que se coaduna com os termos da súmula 150 do STJ e da previsão constitucional do art. 109, I, da CF. (...)”.
Recursos tempestivos (id 69238453) e preparados (id 69579960, 69579962 e 69579964.
Contrarrazões apresentadas (id 71598957).
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral
Como visto do relatório, os presentes Recursos Extraordinários discutem o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
Por oportunidade do julgamento do recurso Leading Case (RE 827.996/PR, Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, conforme a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997.
(STF - RE: 827996 PR 0038522-95.2011.8.16.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/08/2020) (g.n)
In casu, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que o processamento do feito é de competência da Justiça Estadual, uma vez que não ficou demonstrado o interesse da Caixa Econômica Federal.
Contudo, em análise aos autos de origem processo no 1008634-49.2018.811.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, verifica-se que a Caixa Econômica Federal se manifestou ao id 28681336, requerendo o seu ingresso na lide e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF, pois o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que é da Justiça Estadual a competência para processas e julgar o feito, enquanto que, por oportunidade do julgamento do RE 827.996/PR, Tema 1.011, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo “deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.”
Logo, diante da aparente desconformidade entre o acórdão e a orientação do STF, é o caso de devolução dos autos para a verificação de possível juízo de retratação pela Primeira Câmara de Direito Privado.
Dos Recursos Especiais (id 69006955, id 69006977 e id 69003999)
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (id 69006955), BRADESCO SEGUROS S.A (id 69006977) e CAIXA SEGURADORA S.A. (id 69003999), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 38173951):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO – REPETIÇÃO DE TESE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CASO – TESE REJEITADA – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
2. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2a Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014).”
(TJ-MT - 10155472220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2020)
Os Embargos de Declaração opostos (id 38984994, 38984999 e 39005553) foram rejeitados (id 65225985).
Na espécie, os presentes recursos foram interpostos contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BRADESCO SEGUROS, CAIXA SEGURADORA S.A. e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALVINO LEITE BARBOSA e outros, para cassar a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional”, reconheceu a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação, em razão da inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide.
As Recorrentes alegam, a violação aos artigos 1o, 1o-A e 2o, da Lei n. 12.409/2011 (acrescentado pela Lei no 13.000/14), ao argumento de que “(...) A Lei no 13.000/14 significa importante contribuição para o SFH, uma vez que, reconhecendo a grave situação do FCVS e a sua repercussão social, determina que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL intervenha, desde logo independentemente de qualquer demonstração casuística de comprometimento do FCVS , nos processos em que se discute a responsabilidade por obrigações garantidas pelo FCVS, tanto no que diz respeito ao financiamento habitacional quanto no que concerne ao Seguro Habitacional. (...)”.
Suscitam a violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022 do CPC, sob a alegação de que a Câmara de origem não observou a irresignação recursal quanto à aplicabilidade dos aludidos dispositivos ao caso.
Aduzem que é da Justiça Federal a competência para julgar o feito.
Recursos tempestivos (id 69235459) e preparados (id 69579959, 69579961 e 69579963.
Contrarrazões apresentadas (id 71593968).
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida nos presentes Recursos Especiais está intrinsecamente ligada à discutida nos Recursos Extraordinários.
Assim, é necessário aguardar o juízo de retratação oportunizado.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação. A análise dos Recursos Especiais deverá aguardar o juízo de retratação oportunizado.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça